Tribunal: STF
Processo: Rcl 83087
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO ANTES DA PUBLICAÇÃO DAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 62 E ANTES DA PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE JULGAMENTO EM QUE FIXADAS AS TESES VINCULANTES NOS TEMAS-RG 6 E 1.234. INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela União contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5003745-64.2023.4.04.7010, sob a alegação de inobservância das Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como de descumprimento dos Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra a reclamante que a parte beneficiária ajuizou a presente demanda na origem em face da União e do Estado do Paraná, objetivando o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe para tratamento de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva. 



    Relata que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, aos argumentos de ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, em especial a ausência de evidências científicas consistentes, bem como a análise de não incorporação da CONITEC. 



    A decisão, entretanto, foi reformada pelo TRF4, para determinar o fornecimento do medicamento ante a ausência de alternativa terapêutica, embora não tenha sido comprovada a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec. Aduz, nesse sentido, que a decisão reclamada afrontou as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234, na medida em que deixou de observar os critérios relacionados à comprovação da ilegalidade no ato de não incorporação pela Conitec. 



    Aponta, assim, que, ante a incidência dos paradigmas suscitados, o acórdão reclamado, ao conceder o fármaco deixou de apreciar os requisitos previstos no julgamento de mérito dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 



    Requer, por esses fundamentos, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada. 



    Devidamente citado, o beneficiário deixou de apresentar contestação (doc. 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 26): 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DO SUS. DECISÃO RECLAMADA ATENDE ÀS DETERMINAÇÕES DO PARADIGMA INVOCADO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



     



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



     



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamentos a alegação de ofensa às teses vinculantes fixadas sob os Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como o descumprimento das Súmulas Vinculantes 60 e 61. 



    In casu, a reclamante sustenta não ter havido o preenchimento dos requisitos aptos a viabilizar o fornecimento de medicamento pleiteado. 



    No entanto, a leitura dos autos revela que o acórdão reclamado foi proferido em 13 de agosto de 2024 (doc. 12) sendo que as atas de julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234) e do RE 566.471 (Tema 6) foram publicadas, respectivamente, em 19/09/2024 e 30/09/2024. Do mesmo modo, as Súmulas Vinculantes 60 e 61 foram publicadas, respectivamente, em 20/09/2024 e 3/10/2024, posteriormente, portanto, ao acórdão reclamado.



    No caso concreto, considerando que o acórdão reclamado é anterior à data da publicação da ata de julgamento do mérito do RE 1.366.243 e da publicação das Súmulas Vinculantes 60 e 61, inviável a aplicação dos paradigmas vinculantes apontados na inicial. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL ADPF – 324/DF E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 RG). ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS TIDOS COMO VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata -se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, verificou-se que a decisão reclamada é anterior ao estabelecimento dos paradigmas pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido no ano de 2019. Com efeito, a decisão reclamada, acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, foi proferida pelo TRT15 em 24/6/2014. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 43.952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2024. (Rcl 74.668-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 28-02-2025 - grifei). 



    RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Ato administrativo que determinou a suspensão do pagamento de pensão concedida a ex-governador, questão já decidida por esta Corte nos autos RE 1.282.601/CE, com trânsito em julgado. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apreciar a viabilidade da ação diante da incidência do óbice da Súmula 734 do STF, da alegação de que o direito pleiteado somente passou a existir após o trânsito em julgado da decisão que dirimiu a lide; e a viabilidade da ação ajuizada com vistas à reinterpretar paradigma de controle concentrado, por não ter abordado a questão sob determinada ótica. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula 734 do STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 4. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada. 5. Revela-se inadmissível a reclamação ajuizada com vistas à reinterpretação do que decidido por esta Corte em sede de controle concentrado, ante a ausência de previsão legal da hipótese de cabimento, bem como diante da inadmissibilidade do uso da ação reclamatória como substitutivo de recurso ou ação outra. IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 65.175-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 19-12-2024 - grifei).



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente